Tribunal: TJMT
Processo: 1006909-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006909-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA - CPF: 559.151.911-34 (AGRAVANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1006909-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO –
A
GRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É indispensável a comprovação da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado, em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos definitivamente condenados em cumprimento de pena no regime fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1006909-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Francisca Benta de Campos Silva
, em face da decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

A defesa narra que a agravante foi condenada à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, com data para progressão de regime em 13/9/2024.

Relata que requereu ao juízo de origem à concessão da prisão domiciliar em razão de a reeducanda ser portadora de sífilis, a qual foi indeferida.

Aduz que:
1)
o relatório médico apresentado pela unidade prisional está incompleto, “
com respostas evasivas, sem de fato responder se a penitente é portadora de doença grave ou afirmar que o tratamento pode ser ofertado intramuros
”;
2)

Francisca
realizava serviço interno, como auxiliar do setor de educação, contudo as fortes dores nas articulações, que tem sofrido, a impediram de continuar no
mister
;
3)
“
o grau de dor que a agravante sente pode ser mensurado através da medicação que lhe é prescrita, injeções de enoxaparina e corticoides
”;
4)
“
há indícios
de que
a agravante está debilitada, não extremamente, mas o suficiente para não exercer as atividades laborais e demais atividades cotidianas que costumava desenvolver
” e;
5)
desde outubro de 2022, não há médico no presídio, conforme descrito no relatório, havendo a assistência de médicos voluntários para atendimento dos reeducandos. Com essas considerações, requer a concessão da prisão domiciliar.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 163511184).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 163511184).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (id. 169048184).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1006909-58.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que a agravante possui pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, decorrente do Processo Executivo de Pena n. 2000351-58.2022.8.11.0042, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Na origem, a defesa apresentou pedido de concessão de prisão domiciliar ante o quadro de saúde apresentado por
Francisca Benta de Campos Silva
, que foi indeferido por ausência de comprovação de que o tratamento não possa ser prestado intramuros,
verbis
:

“
Trata-se de executivo de pena em que figura como recuperanda FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA, condenada à pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com data de progressão prevista para 13/09/2024 e livramento condicional para 13/06/2032.

A defesa do penitente, à mov. 75.1, pugnou pelo deferimento da prisão domiciliar, sob o argumento de que a recuperanda é portadora de Sífilis.

À mov. 87.1, o órgão do Parquet opinou pela requisição de informações complementares acerca da saúde do apenado, o que foi deferido por este Juízo à mov. 90.1.

Em resposta, o setor de saúde apresentou relatório à mov. 98.2, o qual informa que “é uma doença tratável com penicilina benzatina e que a mesma já realizou tratamento no mês 08/2022”.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à domiciliar almejada, no entanto, de forma favorável à remição de pena.

É o relato.

Decido.

De plano, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício almejado pela defesa, motivo pelo razão não lhe assiste.

Acerca da concessão da prisão domiciliar requerida pela defesa, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam: (...).

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso.

Ainda sobre o tema, diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece: (...).

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.

No caso em tela,
a defesa sustenta que a recuperanda é portadora de Sífilis e que em que pese conste tratamento acerca da doença, a apenada se queixa de dores, o que impossibilita a sua permanência no cárcere
.

Porém, os documentos médicos apresentados, em que pese confirmem o quadro clínico narrado pelo patrono, indicam que a recuperanda recebe atendimento médico, bem como, recebe medicação intramuros para realização do tratamento indicado
.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, embora com indicação de patologia pela defesa, é possível que, caso necessário, seja tratado intramuros, não justificando, por ora, a concessão da prisão domiciliar humanitária.

A prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes – quando se tratar de doença grave – o que não ocorre na presente hipótese.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da recuperanda FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA
”.

A defesa almeja a concessão da prisão domiciliar em razão de a agravante ser portadora de sífilis.

O art. 117 da Lei de Execução Penal dispõe que “
somente se admitirá o recolhimento do benefício de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e; IV - condenada gestante
”.

Embora não exista previsão legal para a medida pleiteada, haja vista a benesse se restringir aos apenados que cumprem pena no
regime aberto
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra aos casos excepcionais, consoante se extrai do seguinte acórdão:

“
A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no
regime aberto
, ex vi, do art. 117 da Lei n. 7.210/1984.
Excepcionalmente
, porém, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional mais gravoso ou prisão provisória, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido
” [STJ. AgRg no AREsp 2256702 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6a Turma. Julgado em: 25/4/2023. DJe: 28/4/2023].

Conforme aponta o
decisum
, a prisão domiciliar poderá ser concedida
excepcionalmente
, desde haja a comprovação de dois requisitos:
1)
o penitente estar acometido de grave enfermidade e;
2)
a
impossibilidade de o tratamento se dar intramuros.

Na hipótese, os relatórios de saúde constantes nos autos apresentam as seguintes informações,
in verbis
:

“
Data: 17/5/2022
– Assunto: Relatório de saúde da recuperanda Francisca Benta de Campos Silva.

Em resposta à solicitação da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Processo no 2000351-58.2022.8.11.0042, sobre o pedido de atendimento médico para a recuperanda, informo que a mesma vem sendo atendida pela equipe de saúde, desde seu ingresso nessa penitenciária,
e atendimento extramuros quando necessário
. Portadora de diabetes e hipertensão, em uso de medicamentos. Em entrevista com a mesma, diz ser cardiopata, sofrer de ansiedade e depressão, passou por consulta médica com clínico, dia 28/4/2022, e com ortopedista dia 17/5/2022.

1 – A recuperanda é portadora de doença grave? Qual? R: Diabetes mellitus e hipertensão.

2 – Qual é o tratamento indicado ao caso em tela? R: Sim, em tratamento.

3 – Há possibilidade de tratamento médico intramuros? R: Sim, temos dispensação de medicamentos para todas as recuperandas, conforme prescrição médica.

4 – Qual é o estado clínico geral apresentado pelo penitente? R: Conforme cópia de prontuário anexo.

Data: 29/6/2022
– (...) informo que a mesma vem sendo atendida pela equipe de saúde desde seu ingresso nessa penitenciária, e atendimento extramuros quando necessário. Conforme oficializado em documentos anteriores, é portadora de diabetes e hipertensão, em tratamento. Em entrevista com a mesma, diz ser cardiopata, sofrer de ansiedade e depressão. Quanto a outras doenças que a referida diz ser acometida, não podemos precisar, pois não possui laudo e/ou exames para comprovação. Ressalto que no momento estamos sem médico clínico, aguardamos a contratação do referido profissional.

Data: 2/3/2023
– (...) informo que a mesma foi atendida pela medica voluntária Bruna Faria Oliveira, CRM-MT 8325, pois estamos sem médico clínico desde o mês de outubro de 2022, aguardamos a contratação do referido profissional. Conforme oficializado em documentos anteriores, é portadora de diabetes e hipertensão em tratamento. Em entrevista com a mesma, diz ser cardiopata, sofrer de ansiedade e depressão, porém não podemos precisar, pois não possui laudo e/ou exames para comprovação. Quanto à doença sífilis, citada no documento, informo que é uma doença tratável com penicilina benzatina e que a mesma já realizou o tratamento no mês 08/2022, conforme cópia anexa.

1 – A PPL é portadora de doença grave? R. Não podemos precisar, pois não possui diagnóstico e/ou laudo para comprovar.

2 – Qual é o tratamento indicado do caso em tela? R. Penicilina benzatina, tratada mês 8/2022.

3 – Há tratamento médico intramuros? R. Sim.

4 – Qual é o estado clínico geral apresentado pela penitente? R. Já foi tratada da doença (...)
”.

Conquanto
Francisca Benta
seja portadora de doenças graves – diabetes, hipertensão e sífilis –, não há comprovação de um estado de saúde
debilitado
, que exija tratamento extramuros.

Depois, a despeito de a defesa alegar que as fortes nas articulações impediram a agravante de trabalhar como auxiliar do setor de educação dentro da unidade prisional, em consulta ao Sistema SEEU verifiquei que ela passou a costurar, tendo laborado 125 (cento e vinte e cinco) dias entre janeiro e junho de 2023.

Em relação à alegação de que o relatório médico apresentado pela unidade prisional está incompleto, “
com respostas evasivas, sem de fato responder se a penitente é portadora de doença grave ou afirmar que o tratamento pode ser ofertado intramuros
”; consigno que o documento Comunicação Interna no 9/2023, elaborado em 2/3/2023, aponta que a reeducanda é portadora de hipertensão e diabetes [tratamento contínuo] e foi diagnosticada com a bactéria infecciosa da sífilis, “
que é uma doença tratável com penicilina benzatina e que a mesma já realizou o tratamento no mês 08/2022
”; também consta no referido documento que há tratamento médico intramuros.

Por conseguinte, não comprovada a extrema debilidade da agravante, ocasionada por doença grave que alega sofrer (sífilis), tampouco a impossibilidade do tratamento se dar dentro da unidade prisional, inviável a prisão domiciliar postulada.

Este E. Tribunal de Justiça, em caso análogo, assim se posicionou,
in verbis
:

“
De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativação do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que a agravante é portadora de doenças graves [AIDS, hepatite C, sífilis, condiloma acuminado e transtornos mentais e comportamentais], não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento adequado, ao revés, a documentação apresenta revela que está recebendo os fármacos que faz uso constante, sendo encaminhada para atendimento na unidade de saúde do local em que cumpre pena e, ainda, submetida a exames e acompanhamento médico regularmente.
” [N.U 1022401-27.2022.8.11.0000. Relator Desembargador Gilberto Giraldelli. 3a Câmara Criminal. Julgado em: 8/2/2023. DJe: 16/2/2023].

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023